Tribunal: TJES
Processo: 0000716-43.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2023-08-16

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO –
INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRAD
O
– POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA INDIVIDUAL –
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – MANUTENÇÃO – PREVISÃO LEGAL –
RECURSO PROVIDO
– SENTENÇA ANULADA.

1
.
Registra-se
que o recorrente ajuizou, na origem, ação de liquidação de sentença coletiva
proferida
nos autos da ação coletiva
julgada
pel
o
J
uízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, Comarca da
C
apital,
que julgou procedentes os pedidos postulados
pela
Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo
para receber
os estornos dos débitos efetivados nas respectivas contas bancárias
dos associados da ACSPM
, acrescidos de juros de mora.

2
. Após regular distribuição
da ação originária
, de plano o
Juízo a quo
proferiu sentença extintiva do processo, sem resolução de mérito, com fulcro na ausência de interesse processual e incompetência do juízo para apreciação do feito.

3
.
A
pretensão do autor, ora apelante, é
executar os créditos concedidos em sentença coletiva
, que, após reconhecidos de forma coletiva,
necessitam ser
individualizados de acordo com a situação concreta de cada
beneficiário
,
não havendo que se falar em
ausência de interesse processual, como sustentado na sentença impugnada, diante
do fato
de
o
cumprimento individual de sentença coletiva
estar previsto n
o
próprio
ordenamento jurídico vigente, que
autoriza o ajuizamento da demanda
no foro do domicílio do beneficiário
(art. 97 e 98, do CDC, c/c

T
ema
R
epetitivo nº 480 do STJ
).

4
.
O
Superior Tribunal de Justiça,
n
o julgamento d
o REsp 1438263/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
fixou a seguinte tese (Tema nº 948):
“Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente”
(REsp 1438263/SP, Rel.
Min.
RAUL ARAÚJO,
Segunda Seção
, DJe 24.5.2021).

5
.
A
respeito d
a

incompetência manifestada pelo Juízo a quo,
a Corte da Cidadania
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “
a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)
” (REsp 1.243.887/PR, Rel.
Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO,
Corte Especial
, DJe 12.12.2011
e
AgInt no REsp 1.543.150/DF, Rel.
Min.
ANTONIO CARLOS FERREIRA,
Quarta Turma,
DJe 14.10.2019).

6
.

No tocante ao
julgamento
do

Agravo de Instrumento nº.
0025743-14.2018.8.08.0024,
r
eforça-se que
n
ão prevaleceu na jurisprudência desta
Egrégia Corte
o entendimento que admitiu a possibilidade de o judiciário restringir a propositura de ações individuais, nos casos em que se discute direitos individuais
em ação coletiva proposta por entidade representativa (
AC
0036089-88.2018.8.08.0035 (035180317469),
Rel. Des.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
Terceira Câmara Cível, DJe
: 31.7.2019 e AC 0002881-97.2018.8.08.0008, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJe: 10.5.2023).

7
.
R
egistra-se que o
Juízo a quo
deferiu apenas “
a isenção do adiantamento de custas atinentes ao presente feito, nos termos do art. 6º, §4º, do Regimento de Custas
” (fl. 44) e não o beneplácito da gratuidade
da Justiça
como sustentado nas contrarrazões pelo ente estatal.

8
.
O
cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo recorrente constitui procedimento judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal, nos termos do § 4º do art. 6º da Lei Estadual nº. 9.974/2013
e da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (
AC
048198729500,
Rel. Des.
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA,
Segunda Câmara Cível
,
DJe
: 13.
2.
2020
e
AC 0001106-13.2019.8.08.0008, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 11.11.2022
).

9
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000716-43.2019.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIEL FELICIANO DE ASSIS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO –
INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRAD
O
– POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA INDIVIDUAL –
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – MANUTENÇÃO – PREVISÃO LEGAL –
RECURSO PROVIDO
– SENTENÇA ANULADA.

1
. Na origem, o
recorrente ajuizou ação de liquidação de sentença coletiva
proferida
nos autos da ação coletiva
julgada
pel
o
J
uízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, Comarca da
C
apital,
que julgou procedentes os pedidos postulados
pela
Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo
para receber
os estornos dos débitos efetivados nas respectivas contas bancárias
dos associados da ACSPM
, acrescidos de juros de mora.

2
. Após regular distribuição
da ação originária
, de plano o
Juízo a quo
proferiu sentença extintiva do processo, sem resolução de mérito, com fulcro na ausência de interesse processual e incompetência do juízo para apreciação do feito.

3
.
A
pretensão do autor, ora apelante, é
executar os créditos concedidos em sentença coletiva
, que, após reconhecidos de forma coletiva,
necessitam ser
individualizados de acordo com a situação concreta de cada
beneficiário
,
não havendo que se falar em
ausência de interesse processual, como sustentado na sentença impugnada, diante
do fato
de
o
cumprimento individual de sentença coletiva
estar previsto n
o
próprio
ordenamento jurídico vigente, que
autoriza o ajuizamento da demanda
no foro do domicílio do beneficiário
(art. 97 e 98, do CDC, c/c

T
ema
R
epetitivo nº 480 do STJ
).

4
.
O
Superior Tribunal de Justiça,
n
o julgamento d
o REsp 1438263/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
fixou a seguinte tese (Tema nº 948):
“Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente”
(REsp 1438263/SP, Rel.
Min.
RAUL ARAÚJO,
Segunda Seção
, DJe 24.5.2021).

5
.
A
respeito d
a

incompetência manifestada pelo Juízo a quo,
a Corte da Cidadania
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “
a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)
” (REsp 1.243.887/PR, Rel.
Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO,
Corte Especial
, DJe 12.12.2011
e
AgInt no REsp 1.543.150/DF, Rel.
Min.
ANTONIO CARLOS FERREIRA,
Quarta Turma,
DJe 14.10.2019).

6
.

No tocante ao
julgamento
do

Agravo de Instrumento nº.
0025743-14.2018.8.08.0024,
r
eforça-se que
n
ão prevaleceu na jurisprudência desta
Egrégia Corte
o entendimento que admitiu a possibilidade de o judiciário restringir a propositura de ações individuais, nos casos em que se discute direitos individuais
em ação coletiva proposta por entidade representativa (
AC
0036089-88.2018.8.08.0035 (035180317469),
Rel. Des.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
Terceira Câmara Cível, DJe
: 31.7.2019 e AC 0002881-97.2018.8.08.0008, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJe: 10.5.2023).

7
. O

Juízo a quo
deferiu apenas “
a isenção do adiantamento de custas atinentes ao presente feito, nos termos do art. 6º, §4º, do Regimento de Custas
” (fl. 44) e não o beneplácito da gratuidade
da Justiça
como sustentado nas contrarrazões pelo ente estatal.

8
.
O
cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo recorrente constitui procedimento judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal, nos termos do § 4º do art. 6º da Lei Estadual nº. 9.974/2013
e da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (
AC
048198729500,
Rel. Des.
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA,
Segunda Câmara Cível
,
DJe
: 13.
2.
2020
e
AC 0001106-13.2019.8.
08.0008, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 11.11.2022
).

9
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

_______________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000716-43.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIEL FELICIANO DE ASSIS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: AMARILDO PAULO DE SOUZA - ES29852, AMARILDO ADOLFO - ES30296-A

VOTO

C
onforme anteriormente relatado, c
uidam os autos de
recurso de
apelação cível
interposto por
ELIEL FELICIANO DE ASSIS
contra a sentença
d
e fl. 135
,
integralizada pela decisão de
fl. 1
65
,
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco
que, nos autos da ação
de
liquidação de sentença

proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S. A.
(
BANESTES
)
,
declarou
extint
o o processo
,
na forma do
art. 485, IV
e VI
,
do CPC,
sob fundamento de incompetência do Juízo para processamento da demanda e pela ausência de interesse processual
.

Nas
razões recursais,
o apelante
narra que a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo firmou convênio, chamado de
crédito rotativo, com o BANESTES, com a finalidade de
conceder
crédito em conta corrente em favor dos associados.

Aduz que a referida associação
ajuizou
ação ordinária, questionando a validade do contrato e pleiteando que o Estado do Espírito Santo assumisse os encargos contratuais,
sendo que
o Juízo da 2ª
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória julg
ou
procedentes os pedidos autorais e conden
ou
o ente estatal
a arcar com os juros e encar
g
os bancários,
incumbindo ao
Banestes
efetuar
os estornos dos débitos efetivados nas respectivas contas bancárias, acrescidos de juros de mora.

Sustenta que a ação originária foi ajuizada com o propósito de executar a referida sentença coletiva, sendo surpreendido pela sentença impugnada que julgou extinto
o feito
,
sob fundamento de incompetência do Juízo para processamento da demanda e pela ausência de interesse processual
.

Sustenta que a jurisprudência reconhece a possibilidade do beneficiário de sentença coletiva executar o crédito no Juízo do seu domicílio.

Argumenta que inexiste
incompetência do Juízo a quo diante de suposta
prevenção do Juízo que julgou a ação coletiva para processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial.

Diante dessas causas de pedir,
requer,
em síntese,
a
anulação
d
a sentença impugnada
,
a fim de
que
os autos retornem ao Juízo a quo para regular procedimento da liquidação individual da sentença coletiva
.

Nas contrarrazões,
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
requer a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita
em razão da ausência de comprovação da hipossuficiência, bem como
pugna

pelo não
prosseguimento da ação diante da prevalência da execução coletiva sobre as
execuções
individuais,
nos termos
do que restou decidido n
o
julgamento do
agravo de instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024
.

Nas contrarrazões, o
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANESTES
pugn
a
pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise de suas razões.

Trata-se, na origem, de
ação de liquidação de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva julgada
pel
o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedentes os pedidos postulados
pela
Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo para receber
os estornos dos débitos efetivados nas respectivas contas bancárias
dos associados da ACSPM
, acrescidos de juros de mora.

Após regular distribuição da ação originária, de plano o Juízo a quo proferiu sentença extintiva do processo, sem resolução de mérito, com fulcro na ausência de interesse processual e incompetência do juízo para apreciação do feito.

Pois bem.
Consoante posicionamento
reiterado
deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos
1
,
o presente recurso
merece provimento
.

Isso porque, a pretensão do autor, ora apelante, é
executar os créditos concedidos em sentença coletiva
, que, após reconhecidos de forma coletiva,
necessitam ser
individualizados de acordo com a situação concreta de cada
beneficiário
.

Assim, não há ausência de interesse processual
por parte do autor, ora recorrente
, como sustentado na sentença impugnada, diante
do fato
de
o
cumprimento individual de sentença coletiva
estar previsto n
o
próprio
ordenamento jurídico vigente, que
autoriza o ajuizamento da demanda
no foro do domicílio do beneficiário
(art. 97 e 98, do CDC
2
, c/c

T
ema
R
epetitivo nº 480 do STJ
3
).

A propósito,
o c.
Superior Tribunal de Justiça
,
n
o julgamento d
o REsp 1.438.263/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
fixou a seguinte tese (Tema nº 948):
“Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente”
(REsp 1438263/SP, Rel.
Min.
RAUL ARAÚJO,
Segunda Seção
, DJe 24/05/2021).

A
respeito d
a

incompetência manifestada pelo Juízo a quo,
a
Corte da Cidadania
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “
a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)
” (REsp 1243887/PR, Rel.
Min.
LUIS FE
LIPE SALOMÃO,
Corte Especial
, DJe 12/12/2011
e
AgInt no REsp 1543150/DF, Rel.
Min.
ANTONIO CARLOS FERREIRA,
Quarta Turma,
DJe 14.10.2019).

No tocante ao
julgamento
do

Agravo de Instrumento nº.
0025743-14.2018.8.08.0024,
r
eforça-se que
n
ão prevaleceu na jurisprudência desta
Egrégia Corte
o entendimento que admitiu a possibilidade de o judiciário restringir a propositura de ações individuais, nos casos em que se discute direitos individuais em ação coletiva proposta por entidade
representativa.

Nesse sentido, cita-se a
jurisprudência
majoritária

deste

Egrégio Sodalício
em
sentido contrário
:

[...]
1) Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), a qual condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.
[...]
3)
Destarte, na hipótese em apreço, a liquidação da sentença se revela extremamente necessária, tanto para comprovar a titularidade do crédito do agravante quanto para definir a sua extensão. 4) A falta de liquidez constituiria, por si só, fundamento suficiente a impedir o prosseguimento da ação executiva individual, o que tornaria imperativa, a rigor, a extinção do processo sem julgamento de mérito. Todavia, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido que essa drástica solução vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, haja vista que, no caso, afigura-se possível, sem qualquer prejuízo às partes contrárias, facultar a emenda à inicial com o aproveitamento de atos processuais
.
5) Os apelados sustentam que há decisão, proferida nos autos da ação coletiva, e confirmada pela c. Quarta Turma deste e. Tribunal, que supostamente teria obstado o ajuizamento de execuções individuais. 6) No entanto, não se pode desconsiderar que a magistrada acolheu a pretensão do Estado logo após ter permitido o ajuizamento de ação individual para dois indivíduos que haviam requerido naqueles autos, tanto que a eles faz referência no comando da segunda decisão. Em sendo assim, pode-se concluir que a vedação à execução individual somente se estende a eles, sendo irrazoável a conclusão de que todos os substituídos estão impossibilitados de ingressar com ação autônoma de liquidação e posterior cumprimento individual de sentença, até mesmo porque inexiste amparo legal para tal obste. 7) Deveras, os artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor estipulam que a execução de sentença em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos pode ser promovida tanto pela vítima e seus sucessores (como é o presente caso), quanto pelos legitimados extraordinários para o ajuizamento de ação coletiva. 8) Vale ressaltar, ainda, que a jurisdição coletiva daquele órgão julgador encerrou-se com o trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, uma vez que os direitos individuais homogêneos são, essencialmente, direitos subjetivos individuais, porém coletivamente tutelados por terem entre si uma relação de afinidade uma origem comum. 9) Recurso conhecido e provido.
[...].
(
AC
0036089-88.2018.8.08.0035
(
035180317469
)
,
Rel. Des.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
Terceira Câmara Cível, DJe
: 31.
7.
2019
- destaquei
).

1. É cediço que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 2.
Ao contrário do que sustentado na r. sentença objurgada, já que o art. 98 da Lei n.º 8.078/90 faculta a execução do título judicial pela via coletiva ou por ações autônomas. 3. Outrossim, no julgamento do REsp 1438263/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema nº 948): “Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente
”
(REsp 1438263/SP, Rel.
Min.
RAUL ARAÚJO,
Segunda Seção
, DJe 24.
5.
2021). 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
[...]. (AC 0002881-97.2018.8.08.0008, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJe: 10.5.2023 - destaquei).

Superado esses pontos, registra-se que o douto magistrado de primeiro grau deferiu apenas “
a isenção do adiantamento de custas atinentes ao presente feito, nos termos do art. 6º, §4º, do Regimento de Custas
” (fl. 44) e não o beneplácito da gratuidade da Justiça como sustentado nas contrarrazões pelo ente estatal.

Como cediço, o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo recorrente constitui procedimento judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal, nos termos do § 4º do art. 6º da Lei Estadual nº. 9.974/2013
4
.

Assim, mantenho a isenção de custas processuais ao recorrente, nos termos do §4º, do art. 6º, da Lei Estadual nº. 9.974/2013, consoante jurisprudência deste e. TJES:

[...]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. Preliminar. Suspensão do feito. Rejeitada. Preliminar.
Impugnação à assistência judiciária gratuita. Acolhida. Isenção de custas processuais reconhecida
. Mérito. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. POLICIAIS MILITARES. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]

2) Preliminar de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita. As cópias dos contracheques juntadas aos autos, revelando a percepção de proventos de aposentadoria superiores a R$ 4.000,00, constituem elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício da justiça gratuita. Preliminar acolhida. 3) Sem embargo, o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo recorrente constitui procedimento judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal, nos termos do § 4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013: As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado
.
[...].
(
AC
048198729500,
Rel. Des.
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA,
Segunda Câmara Cível
,
DJe
: 13.
2.
2020 –
destaquei
).

[...] 1. - A declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fim de obtenção do benefício da gratuidade da justiça goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversária a produção de prova em contrário. Precedentes. 2. -
A Lei Estadual n. 9.974/2013, em seu artigo 6º, § 4º, isenta o pagamento de custas em demandas envolvendo execução individual de sentença proferida por juízos cíveis estaduais
.
[...] 6. - Recurso provido. Sentença anulada. [...]. (AC 0001106-13.2019.8.08.0008, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 11.11.2022).

Conclui-se
pela
anulação da sentença
recorrida,
a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para
prosseguimento do
procedimento de liquidação individual de sentença coletiva
.

Diante do exposto, conheço do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento
.

É como voto.

1
Cite-se:
AC
0036089-88.2018.8.08.0035,
Rel. Des.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA,
Terceira Câmara Cível, DJe
: 31.
7.
2019; AC 0002881-97.2018.8.08.0008, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJe: 10.5.2023.

2
[...] Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82.

[...] Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

§ 1° A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado.

§ 2° É competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. [...].

3
Tema Repetitivo nº 480 do STJ - Tese Firmada: A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).

4
[...]
§ 4º As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado.
[...]. (
§ 4º do art. 6º da Lei Estadual nº. 9.974/2013
);

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença.